Tribunal: TJES
Processo: 5052034-53.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5052034-53.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WENEDE ILDEFONSO DA ROCHA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5052034-53.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WENEDE ILDEFONSO DA ROCHA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA – DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2023). RESERVA DE VAGAS PARA CERTAME ANTERIOR COM BASE EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para assegurar a matrícula do autor no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2023), por ressarcimento de preterição, com promoção retroativa e pagamento das diferenças remuneratórias.
2. O recorrente sustenta ausência de ilegalidade na exclusão do autor, classificado fora do número de vagas inicialmente previsto, bem como a legitimidade da reserva de vagas para candidatos
sub judice
aprovados no certame anterior, fora do número de vagas, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 977/2021 e em decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a reserva de vagas para candidatos de certame anterior, com base em norma posteriormente declarada inconstitucional, afasta o direito de candidato regularmente classificado no certame atual à matrícula
no curso, em ressarcimento de preterição, com a retroatividade de sua promoção, em caso de aprovação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal Pleno declarou a inconstitucionalidade material da Lei Complementar Estadual nº 977/2021, por violação aos princípios da isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e razoabilidade, tornando inválida a reserva de vagas para candidatos de certame anterior.
5. A decisão em controle difuso, com efeito vinculante no caso concreto, impõe a desconsideração da ocupação precária das vagas, que devem ser disputadas pelos candidatos regularmente classificados no certame vigente.
6. A anulação de atos administrativos ilegais e a cessação de efeitos de decisões judiciais precárias operam efeitos ex tunc, de modo que as vagas indevidamente ocupadas devem ser consideradas como não preenchidas.
7. O recálculo das vagas disponíveis demonstra que a classificação do autor passou a ser suficiente para garantir sua inclusão no curso e a consequente promoção.
8. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois o controle jurisdicional incidiu sobre a legalidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.
Tese de julgamento: “1. A declaração de inconstitucionalidade de norma que institui reserva de vagas em concurso público, aprovados em certame anterior, invalida a ocupação delas decorrente, assegurando seu provimento por candidatos regularmente classificados no certame vigente. 2. A cessação dos efeitos de atos administrativos e decisões judiciais precárias opera efeitos ex tunc, devendo as vagas ser consideradas como não preenchidas para fins de classificação e aproveitamento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput; CPC, arts. 496, §1º, 85, §4º, II, e §11, 927, V.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5019672-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Tribunal Pleno, j. 31.07.2025; TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5022711-71.2022.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 10.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5052034-53.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WENEDE ILDEFONSO DA ROCHA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA – DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo d. Juízo singular que, nos autos da ação pelo procedimento comum movida por
WENEDE ILDEFONSO DA ROCHA
, julgou procedente o pedido autoral para declarar o direito do requerente à matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2023), em ressarcimento de preterição, com a respectiva promoção retroativa e pagamento de diferenças pecuniárias.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 19284195), que: (i) inexistiria ilegalidade ou preterição no ato administrativo, uma vez que o candidato obteve a 115ª posição no critério intelecto-profissional para o CHS/2023, figurando fora das 102 vagas originalmente ofertadas; (ii) a reserva de vagas para militares em situação sub judice decorreu do estrito cumprimento de ordem judicial proferida nos autos n.º 5022711-71.2022.8.08.0024 e da aplicação da Lei Complementar n.º 977/2021; e que (iii) a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo violaria o princípio da separação de poderes.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (ID 19284197)
, sob o argumento de que a despromoção superveniente dos militares que ocupavam as vagas de forma precária possui eficácia retroativa, liberando os cargos para preenchimento pelos candidatos regularmente aprovados.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que o apelado alcançou a 115ª posição no critério intelecto-profissional do CHS/2023, certame que encerrou com 102 vagas para o referido critério. Contudo, a Administração reservou e ocupou vagas remanescentes para cumprir decisões precárias de candidatos do certame anterior (CHS/2022), fundamentando sua conduta na regra de transição da Lei Complementar Estadual n.º 977/2021.

Ocorre que, no julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 5019672-70.2024.8.08.0000, o e. Tribunal Pleno deste Sodalício, à unanimidade, reconheceu que a Lei Complementar Estadual nº 977/21, ao introduzir regra de transição que garantia a matrícula de candidatos aprovados em processo seletivo anterior do CHS, sem a necessidade de um novo certame, ofendia os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e razoabilidade, padecendo, assim, de vício material de inconstitucionalidade. Veja-se:

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 977/2021.
CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS). REGRA DE TRANSIÇÃO. GARANTIA DE MATRÍCULA SEM NOVO PROCESSO SELETIVO
. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E RAZOABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DECLARADA. 1. A Lei Complementar Estadual n. 977/2021, ao introduzir regra de transição que garante a matrícula de candidatos aprovados em processo seletivo anterior do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) sem a necessidade de um novo certame, ofende os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e razoabilidade. 2. A concessão de privilégio a um grupo específico de militares, sem que estes se submetam às mesmas condições de concorrência dos demais inscritos no certame subsequente, fragiliza a essência do concurso público como instrumento de acesso igualitário e impessoal aos cargos públicos. 3. A regra de transição em questão cria distinção sem fundamento razoável, beneficiando indivíduos com base em condição particular e não em critérios objetivos de mérito em novo processo seletivo. 4. A reserva de vagas para candidatos de certame anterior, sem nova avaliação, desorganiza o planejamento do concurso público e impacta diretamente o número de vagas disponíveis para os novos candidatos, gerando instabilidade jurídica e percepção de injustiça. 5.
Inconstitucionalidade material da Lei Complementar Estadual n. 977/2021 declarada
. (TJES, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 5019672- 70.2024.8.08.0000, TRIBUNAL PLENO, Relatora Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, acórdão publicado em 31/07/2025)

Veja-se que o Plenário desta e. Corte firmou o entendimento de que a regra de transição ofendeu princípios constitucionais basilares ao garantir a matrícula de candidatos aprovados em processo seletivo anterior (CHS 2020/2021) sem submetê-los a um novo certame, o que configurou um privilégio sem fundamento razoável. Referido órgão, ainda, concluiu que a reserva de vagas desorganizou o planejamento do concurso público e impactou diretamente o número de vagas disponíveis para os novos candidatos, gerando instabilidade e injustiça.

Tratando-se de julgamento com eficácia vinculante no caso concreto (controle de constitucionalidade incidental - difuso)
, uma vez declarada a inconstitucionalidade material da Lei Complementar Estadual nº 977/2021, a determinação de nomeação precária nos autos n.º 5022711-71.2022.8.08.0024 restou invalidada, sendo expressamente assegurada que as respectivas vagas seriam disputadas pelos candidatos regularmente classificados no concurso atual (CHS/2023). Vale citar:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO DE PRAÇAS. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. MATRÍCULA NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS). APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. IMPROVIMENTO E CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Ação ordinária proposta por militares estaduais em face do Estado do Espírito Santo, na qual se pleiteia o direito à matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022) e, posteriormente, à promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inconstitucionalidade incidental do art. 14, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 (com redação da LCE nº 977/2021), determinando a inclusão dos autores no curso, sem desligamento de militares já matriculados, e autorizando a promoção, caso concluam o CHS e não haja outro óbice. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a norma de transição prevista no art. 14, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 (com redação dada pela LCE nº 977/2021) é materialmente constitucional; (ii) estabelecer se os autores, militares aprovados no CHS 2021/2022 fora das vagas inicialmente previstas, têm direito à matrícula e à consequente promoção, à luz da declaração de inconstitucionalidade da referida norma pelo Tribunal Pleno. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Lei Complementar Estadual nº 977/2021 criou regra de transição que garantiu a matrícula no CHS 2021/2022 de candidatos aprovados no certame anterior (CHS 2020/2021), sem nova avaliação, o que violou os princípios da isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e razoabilidade. 4. O Tribunal Pleno do TJES, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5019672-70.2024.8.08.0000, declarou a inconstitucionalidade material da LCE nº 977/2021, por criar privilégio injustificado a grupo específico de militares sem novo processo seletivo, impactando negativamente o número de vagas disponíveis para os novos candidatos. 5. A orientação firmada pelo Tribunal Pleno vincula o órgão fracionário, conforme o art. 927, V, do CPC, motivo pelo qual a tese recursal do Estado do Espírito Santo, fundamentada na norma inconstitucional, não subsiste. 6. A exclusão da regra de transição ilegal não reativa o antigo limitador de vagas, já revogado pela LCE nº 975/2021, de modo que as vagas então irregularmente reservadas se somam às disponíveis no CHS 2021/2022, o que garante a inclusão dos autores, regularmente classificados. 7. A sentença de origem está em conformidade com os princípios constitucionais, com a decisão do Tribunal Pleno e com o interesse público, ao autorizar a matrícula dos autores sem prejudicar os militares já matriculados, evitando riscos à segurança jurídica e à continuidade dos serviços. V. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de reexame necessário. Tese de julgamento: 9. A norma de transição prevista no art. 14, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, inserida pela LCE nº 977/2021, é materialmente inconstitucional por violar os princípios da isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e razoabilidade. 10.
A declaração de inconstitucionalidade da LCE nº 977/2021 invalida a reserva de vagas no CHS 2021/2022 para candidatos do certame anterior, assegurando que essas vagas sejam disputadas pelos candidatos regularmente classificados no concurso atual
. 11. A inclusão dos autores no CHS 2021/2022, sem o desligamento de militares já matriculados, preserva o interesse público e respeita os direitos de terceiros de boa-fé. (TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 5022711-71.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 10/04/2026)

Portanto, o afastamento da regra ilegítima garante que as vagas abertas — inclusive as 28 (vinte e oito) irregularmente reservadas e objeto da citada ação n.º
5022711-71.2022.8.08.0024
— sejam disputadas pelos candidatos do CHS/2023, assegurando a matrícula do autor no respectivo Curso de Habilitação de Sargentos, notadamente porque sua colocação se tornou suficiente (115ª posição pelo critério intelecto-profissional) após o cômputo integral das vagas (233 vagas [205 + 28], alcançando 116 vagas, considerando a divisão de 50% e o arredondamento para o critério de antiguidade).

Como bem pontuado na sentença, à luz da teoria dos atos administrativos, a anulação de um ato por ilegalidade ou a cessação de efeitos de provimento judicial precário opera efeitos
ex tunc
, retroagindo à origem. Portanto, as vagas indevidamente ocupadas pelos militares despromovidos via Portaria n.º 021-S de 24/01/2024 devem ser consideradas como nunca preenchidas para fins de aproveitamento por candidatos de boa-fé aprovados regularmente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida, bem como, julgo prejudicada a remessa necessária, com amparo no art. 496, §1º do CPC.

Em observância ao art. 85, §4º, II e §11 do CPC, postergo a majoração dos honorários advocatícios para a fase de liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Analisando detidamente os autos, não obstante já ter me manifestado na Apelação Cível nº 5052035-38.2024.8.08.0024 em sentido diverso,
concluo por acompanhar o voto do Eminente Relator por me convencer que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 977/2021 pelo Tribunal Pleno importa no cômputo das vagas ocupadas pelos militares beneficiados pela legislação referenciada por aqueles classificados dentro do número de vagas efetivamente destinadas ao CHS 2023, tal como o ora Apelado.

É como voto.